Tribunal: TJMT
Processo: 1022252-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022252-02.2020.8.11.0000
Impetrante: Nelson Pedroso Júnior
Paciente: Eurivan Martins Barros
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eurivan Martins Barros, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante alega que não há razões suficientes para a manutenção da custódia, notadamente porque a condenação anterior do paciente pelo crime de tráfico de drogas, invocada pelo impetrado a fim de ilustrar a reiteração delitiva, já teria sido alcançada pelo decurso do quinquídio depurador.
Outrossim, sustenta que o crime em apuração não se reveste de particular gravidade, uma vez que foi apreendida pequena quantidade de substância entorpecente.
De resto, enaltece os predicados pessoais do paciente.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de outras medidas cautelares, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de maio do corrente ano, nas circunstâncias assim descritas na peça acusatória:
“Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de maio de 2020, por volta das 17h, durante calamidade pública, na Rua Antônio Maria, 382, bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT, o denunciado Eurivan Martins Barros, trazia consigo e tinha em depósito, em local de trabalho coletivo, para outros fins que não o consumo pessoal, 37 (trinta e sete) porções de cocaína, com massa de 12,48g (doze gramas e quarenta e oito centigramas), e 09 (nove) de maconha, com massa de 11,66g (onze gramas e sessenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.66042-01).
Na mencionada data, policiais militares receberam informações da diretoria de inteligência da polícia militar, que indicavam que um indivíduo comercializava drogas havia algumas semanas na Rua Antônio Maria, nas proximidades da loja da operadora Claro, no Centro de Cuiabá. Foi detalhado que o suspeito depositava algo na área externa do edifício comercial de no. 382.
Diante disso, em rondas pelo local, por volta das 17h, os militares avistaram o denunciado Eurivan, cujas características coincidiam com aquelas anteriormente repassadas. Por essa razão, ele foi abordado e, realizada a busca pessoal, foram apreendidas 05 (cinco) porções de cocaína, bem como o valor de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais) e US$ 1,00 (um dólar).
Na sequência, foi efetuada busca na motocicleta de propriedade do denunciado, uma Honda Fan, placa KAE6442, onde foram localizadas, no filtro de ar, mais 04 (quatro) porções de cocaína. Após isso, feita a busca nas proximidades, foram encontradas outras 28 (vinte e oito) porções de cocaína e 09 (nove) de maconha, acondicionadas no interior de uma meia, que estava escondida em um vaso de planta na área externa do prédio comercial de no. 382.
Em seu interrogatório, o denunciado, na presença de seu advogado, confessou que praticava o tráfico de drogas. Afirmou que vendia cada trouxinha pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) e o fazia em razão de dificuldades financeiras” (Id. n. 63787481, pp. 2-3).
Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a magistrada da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT consignou, no que diz respeito à verificação do periculum libertatis, o seguinte:
“(...) superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios da autoria, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores para a prisão preventiva do autuado, diante da quantidade e variedade de entorpecentes e ainda, diante da confissão do mesmo na fase extrajudicial e de seus antecedentes criminais.
Digo isto porque, consoante se ressai do laudo pericial no 3.14.2020.66042-01, foram apreendidos:
- 05 (cinco) porções de ‘Cocaína’
- 32 (trinta e duas) porções de ‘Cocaína’
- 09 (nove) porções de ‘Maconha’
Com isso, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta de sua ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga, fato que, por si só, torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social (Enunciado 25 do TJ/MT).
Agregado a isso, verifica-se que o autuado é reincidente e renitente em práticas delitivas, uma vez que responde a duas Ações Penais na Comarca de Santo Antônio do Leverger e ainda, possui condenação por tráfico de drogas nos autos de Cód. 320269 – 13a Vara Criminal de Cuiabá – MT, a qual já foi extinta em razão da prescrição da pretensão executória, porém a mesma consta para fins de reincidência.
Logo, resta evidenciado que sua prisão cautelar deve ser mantida, a fim de conter sua reiteração criminosa, pois, se colocado em liberdade, possivelmente, ganhará novos estímulos para voltar a delinquir” (Id. n. 63787482, pp. 2-3).
Ademais, ao analisar o pedido de revogação da custódia, o impetrado assinalou:
“(...) embora a soma total (da massa de substâncias entorpecentes) não se mostre expressiva, foi apreendida em dezenas de porções, com variedade de substância, circunstância que é idônea para justificar a aplicação da medida extrema.
Aliado a isso, o autuado possui antecedentes criminais que recomendam a aplicação da medida extrema.
Como muito bem ressaltado pelo Ministério Público em seu parecer, o acusado não pode ser considerado réu ‘tecnicamente primário’, conforme deseja fazer crer a defesa.
É que EURIVAN ostenta uma condenação definitiva pelo delito de TRÁFICO DE DROGAS nos autos de no 19996-89.2011.811.0042, a qual, tratando-se de reincidente específico.
Outrossim, em que pese a tentativa de defesa em descaracterizar a qualidade de reincidência da referida condenação, como muito bem destacou o ‘Parquet’, no processo executivo de pena no 17964-72.2015.811.0042 é possível constatar que a pena foi extinta em 10.12.2015, portanto, há menos de cinco anos e, de consequência, estando dentro do prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Id. n. 63787483, pp. 1-2).
Destarte, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental do paciente, uma vez que as decisões acima transcritas se reportaram à gravidade concreta da conduta, revelada pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como à probabilidade de reiteração delitiva, evidenciada pela existência de prévia condenação do paciente por crime da mesma espécie.
A propósito, como assinalado no segundo excerto, não procede a afirmação do impetrante no sentido de que o paciente teria retornado à condição de “primário”, uma vez que entre a extinção da pena anterior e a prática do delito em análise não decorreu o prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.
Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), na medida em que o decisum invectivado se reportou a dados concretos dos autos para justificar a manutenção da prisão provisória do paciente, em virtude do preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE IN CONCRETO DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – 88,16 GRAMAS DE COCAÍNA E 7,25 GRAMAS DE MACONHA – DISSEMINAÇÃO DE DROGA REMUNERADA COMO APARENTE MEIO DE VIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE – INSUFICIÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há que se cogitar da existência de coação ilegal, se os pacientes foram surpreendidos transportando ou guardando considerável quantidade e variedade de substância entorpecente, destinada à comercialização (88,16 gramas de cocaína e 7,25 gramas de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressaindo, em tese, a lógica fática que o paciente pratica a disseminação de droga remunerada, como meio de vida, evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.
É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.
A prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos” (TJMT, Habeas Corpus n. 1002534-53.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.4.2019; data da publicação: 24.4.2019; destaquei).
Com efeito, tratando-se da apreensão de dezenas de porções de maconha e de cocaína – produto de nocividade e capacidade viciante ímpares –, encontradas em poder de indivíduo com histórico de envolvimento no tráfico de drogas, entendo que a ultima ratio se mostra imprescindível para a tutela da ordem pública, neutralizando-se a acentuada periculosidade do paciente.
Por derradeiro, saliento que este Tribunal consolidou o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, conforme o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator